Tribunal: TJBA
Processo: 8011018-32.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011018-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIRANDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IANE ISNAIA DA SILVA ABREU COELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a liminar para determinar a emissão de alvará sanitário para funcionamento de consultório de optometria. Segundo o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E no caso dos autos há elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravante, na medida em que a profissão de optometrista é reconhecida e legal, não podendo seu exercício ser obstado pelo poder público, em que pese serem vedadas práticas privativas de oftalmologistas. Além disso, necessário ponderar que obstar o exercício da atividade implica em impossibilitar a própria subsistência do agravante. Portanto, com base no ordenamento jurídico e no contexto probatório contido nos autos, deve ser reformado o decisum sub examine. para determinar a emissão de alvará sanitário para instalação do consultório de optometria do agravante. Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011018-32.2021.8.05.0000, em que figura como agravante ALMIRANDO ANTONIO DE OLIVEIRA; e agravado, MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: